Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. BAIXO PADRÃO DE VIDA. INADEQUAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto mitigável a regra da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, não se revela adequada ao caso em concreto, por se tratar de devedores de parcos recursos financeiros.
2. Diante da evidente desproporção entre o valor do veículo encontrado na pesquisa Renajud e o valor do débito, a restrição de circulação do veículo não justifica o atendimento da medida.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
4. Não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH e do passaporte dos devedores, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ocultam bens.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.